Tribunal: TJBA
Processo: 0501641-06.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501641-06.2018.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Pamela Richardon de Magalhães Advogado(s): FLAVIA FALCAO GORDILHO CORREIA, CARLOS VINICIUS SILVA DE OLIVEIRA APELADO: ANDRE KRUSCHEWSKY BASTOS Advogado(s):LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO À MEAÇÃO DE 50% DO BEM PENHORADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a possibilidade de penhora sobre bem indivisível em copropriedade, com preservação da quota-parte da embargante, coproprietária não executada, nos moldes do art. 843 do CPC, em execução de alimentos. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a existência de vícios no julgado – omissão, contradição, obscuridade ou erro material – que justifiquem a oposição dos embargos. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou de modo claro e fundamentado todas as questões relevantes suscitadas nos autos, inclusive quanto à alegação de impenhorabilidade da meação. 4. O recurso evidencia mero inconformismo com a decisão proferida, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 5. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 6. A pretensão de prequestionamento não dispensa a demonstração de vícios no julgado, o que não ocorreu. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "Não cabe embargos de declaração quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, sendo incabível a utilização do recurso com fins de rediscussão da matéria ou mero prequestionamento desvinculado de vício decisório." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 843. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016; STJ, REsp 1478672/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 04/11/2014. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 0501641-06.2018.8.05.0103, de Ilhéus, em que é embargante PAMELA RICHARDON DE MAGALHÃES e embargado ANDRE KRUSCHEWSKY BASTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.